Tribunal: STF
Processo: MS 38898
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO: MARCOS TEMPORAIS APLICÁVEIS. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.



     



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 12.12.2022, por Floriano Pastore Júnior “contra ato do TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, consubstanciado no Acórdão 4198/2022 – TCU – 1ª Câmara, proferido pelo Ministro JORGE OLIVEIRA, em sessão presidida pelo Ministro WALTON ALENCAR” (fl. 1, e-doc. 1).



O caso



    2. O impetrante alega que, “em 5 de outubro de 2016, (...) foi cientificado da existência de processo de tomada de contas especial (TC- 002.247/2014-3), por meio do Ofício 0570/2016-TCU/SecexSaúde, datado em 3/10/2016, do Tribunal de Contas da União, no qual figura como responsável” (fls. 2-3, e-doc. 1).



    Anota que “a tomada de contas especial foi instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde – FNS, em face da impugnação das despesas realizadas no âmbito do Convênio 9/2006, celebrado entre a União e a Fundação de Estudos e Pesquisas em Administração – FEPAD” (fl. 3, e-doc. 1).



    Noticia que “o Acórdão 4815/2021-TCU-1ª Câmara julgou irregulares as contas do Sr. Floriano Pastore, condenando-o ao ressarcimento do débito parcial, correspondente ao valor de R$ 26.758,42, e à pena de multa de R$ 20.000,00” 
(fl. 4, e-doc. 1).



    Assinala ter “interposto recurso de reconsideração. Por meio do referido recurso, foram abordadas questões de suma relevância, como, por exemplo, a prescrição da pretensão ressarcitória e punitiva do TCU, além da regularidade da conduta do Impetrante”, entretanto, “apesar de conhecido, não fora provido por meio do Acórdão 2720/2022 – TCU – 1ª Câmara (...) porque, segundo pontuado pelo TCU, a prescrição quinquenal, defendida pelo Impetrante, não teria ocorrido, em suma, em virtude da ocorrência de diversos marcos interruptivos” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta terem sido “opostos embargos de declaração em face da referida decisão, nos quais fora defendido que o Acórdão supracitado foi contraditório, ao sustentar a existência de múltiplos marcos interruptivos da prescrição. Ainda mais considerando que os supostos marcos interruptivos indicados pela unidade técnica dizem respeito à fase interna da TCE, ocasião na qual não se atribuiu responsabilidade ao Impetrante” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que “a controvérsia, neste caso, cinge-se justamente na não aplicação da maior parte dos supostos marcos interruptivos indicados pelo TCU, no que diz respeito ao Impetrante. Isso porque somente tomou conhecimento das irregularidades impostas a ele durante o desenvolvimento da tomada de contas especial – TCE já em fase externa, ou seja, perante o TCU. Até então, o procedimento da fase interna se desenvolvera exclusivamente com o Sr. Cláudio de Moraes Machado no polo passivo da relação processual” (fl. 16, e-doc. 1).



    Ressalta “verifica[r]-se o transcurso de quase sete anos entre o início da contagem do prazo prescricional (29/11/2009) e a primeira comunicação direcionada ao Impetrante (5/10/2016)” (fl. 21, e-doc. 1).



    Salienta que “a incidência de marco interruptivo da prescrição, em relação ao Impetrante, ocorreu somente durante a fase externa da tomada de contas especial, quando foi citado a defender-se acerca das irregularidades a ela imputadas, portanto quando passados mais de cincos anos do termo inicial”, e que se verifica “a absoluta inocorrência das causas interruptivas anteriores à citação do Impetrante, visto que os eventos que a precederam envolviam atores e fatos diversos” (fl. 22, e-doc. 1).



    Requer “medida liminar inaudita altera parte para suspender o processo TC-002.247/2014-3 e os efeitos da condenação imposta pelo Acórdão 4815/2021-TCU-1ª Câmara, mantida pelo Acórdão 4198/2022 – TCU – 1ª Câmara, até ulterior decisão desta Suprema Corte, tendo em vista a afronta ao entendimento desta Corte” (fl. 31, e-doc. 1).



    Requer ainda os “benefícios da justiça gratuita, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC, bem como inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal” (fl. 7, 
e-doc. 1).



    No mérito, pede “a procedência do pedido para conceder-se a segurança e declarar-se a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU em face do Impetrante e de todas as imputações trazidas nos autos” (fl. 31, e-doc. 1).



    3. Em 19.12.2022, requisitei informações à autoridade apontada coatora.



    4. Em 2.1.2023, a autoridade apontada coatora prestou informações, com a seguinte ementa:



    “Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado contra atos praticados pelo Tribunal de Contas da União, consubstanciados no Acórdão 4.815/2021, no Acórdão 8.181/2021 (embargos de declaração), no Acórdão 2.720/2022 (recurso de reconsideração) e no Acórdão 4.198/2022 (embargos de declaração), todos da Primeira Câmara do TCU, prolatados no âmbito da tomada de contas especial TC-002.247/2014-3, por meio da qual suas contas e as de outro responsável foram julgadas irregulares, com condenação em débito solidário e aplicação de multa, em razão da 
não-comprovação da regular aplicação de recursos federais repassados mediante convênio. 1. Com a aplicação à tomada de contas especial em foco da tese firmada no RE 636.886 pela prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, e diante da impossibilidade de aplicação, no caso concreto, da solução concreta dada naquele RE, deve-se, por imperativo lógico e sistêmico, utilizar o entendimento firmado pela 1ª Turma do e. STF no MS 32.201, igualmente aplicado pela 2ª Turma no MS 36.067 (marcos interruptivos desde a fase interna da tomada de contas especial). 2. O e. STF possui precedentes assentando que não apenas a citação ou intimação do responsável, mas qualquer ato inequívoco que importe a apuração do fato tem o condão de interromper o prazo prescricional (MS 35.208). 3. Nos termos do voto do Ministro-Relator do MS 35.430: ‘(...), o efeito interruptivo da prescrição decorrente da apuração do fato pela Administração Pública, descrito no art. 2º, II, da Lei 9873/1999, prescinde de notificação, cientificação ou citação dos investigados, ocorrendo tão somente com o desaparecimento da inércia do poder público para investigar um determinado fato. A integração subjetiva da apuração, após a identificação formal ou indiciária dos responsáveis, aferida a realidade do fato, é elemento que integra a regularidade da apuração e seus resultados, mas não a eficácia interruptiva da prescrição que exige, aqui, tão somente o atuar do órgão sancionador. (...)’. 4. Do exposto, atos anteriores ao chamamento do responsável ao processo de controle externo, desde que voltados à investigação dos fatos, têm aptidão para interromper o prazo prescricional, nos termos da jurisprudência do e. STF. Não materialização do prazo de prescrição de 5 anos da pretensão ressarcitória e punitiva. Aplicação das causas interruptivas conforme parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no MS 32.201, leading case sobre o tema naquela Corte. 6. Não cabimento do pedido de liminar, ante a ausência de plausibilidade do direito alegado e do perigo da demora da decisão de mérito. 7. Parecer pela denegação da ordem, ante a inexistência do direito líquido e certo alegado pelo impetrante” (e-doc. 29).



    5. Em 23.1.2023, a União requereu ingresso nesta ação mandamental (e-doc. 33).



    6. Em 26.1.2023, deferi a medida liminar requerida pelo impetrante e o ingresso da União no presente mandado de segurança (e-doc. 35). 



    7. Em 16.3.2023, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO A ATO DO TCU. APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES EM CONTRATO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL DA LEI Nº 9.873/1999. EXISTÊNCIA DE MARCOS INTERRUPTIVOS. PRECEDENTES DO STF. INOCORRÊNCIA DA EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DIANTE DOS MARCOS INTERRUPTIVOS IDENTIFICADOS NO CASO. PARECER PELA CASSAÇÃO DA LIMINAR E DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA” (e-doc. 41).



    Examinados os elementos havidos nos autos eletrônicos, DECIDO.



Prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário e da pretensão punitiva dos órgãos administrativos de controle – Precedentes do Supremo Tribunal Federal – Tema n. 899 da Repercussão Geral



    8. Firmou-se neste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema da prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário (Recurso Extraordinário n. 669.069 - Tema 666 da repercussão geral), a tese de ser “prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil” (RE n. 669.069, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 28.4.2016).



    Na assentada em que se deu aquele julgamento, debateu-se sobre a pretensão de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito com veículo de propriedade da União, ajuizada mais de cinco anos antes do fato. Estabeleceu-se que os ilícitos cíveis, diferente dos ilícitos penais e administrativos, sujeitam-se a prazo prescricional.



    9. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 852.475 (Tema 897 da repercussão geral), a tese firmada foi a de que “são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa” (RE n. 852.475, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Plenário, Dje 25.3.2019).



    Com fundamento no § 5º do art. 37 da Constituição da República, este Supremo Tribunal concluiu pela imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, desde que constatada pelo juízo competente a prática de ato doloso de improbidade administrativa. 



    10. Ao apreciar o Tema n. 899 da repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 636.886, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.6.2020), este Supremo Tribunal assentou a tese de ser “prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas". 



    Naquele julgamento, analisou-se decisão do Tribunal de Contas da União que condenou ex-presidente da Associação Cultural Zumbi a restituir recursos provenientes de convênio firmado com o Ministério da Cultura. Concluiu-se, então, que as condições autorizativas do reconhecimento da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, nos termos assentados no Tema 897 da repercussão geral, não podem ser constatadas em julgamentos nos Tribunais de Contas, especialmente porque esses órgãos não detêm função jurisdicional, não se prestando seu desempenho à verificação da ocorrência de ato doloso de improbidade administrativa.



    Nos termos do acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 24.6.2020, prevaleceu o voto do Relator, Ministro Alexandre de Moraes, no sentido da aplicabilidade do prazo prescricional de cinco anos, previsto na Lei de Execuções Fiscais n. 6.830/1980, para a exigibilidade de título extrajudicial consubstanciado em decisões finais proferidas pelo Tribunal de Contas da União.



    Estes os principais fundamentos do voto condutor:



    “Em conclusão, nos termos das fundamentações e decisões Plenárias do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública.



    Entendo que, as razões que levaram a maioria da CORTE a estabelecer excepcional hipótese de imprescritibilidade, no tema 897, não estão presentes em relação as decisões do Tribunal de Contas que resultem imputação de débito ou multa, e, que, nos termos do § 3º, do artigo 71 da CF, tem eficácia de título executivo; sendo, portanto, prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada nessas decisões; uma vez que, (a) a Corte de Contas, em momento algum, analisa a existência ou não de ato doloso de improbidade administrativa; (b) não há decisão judicial caracterizando a existência de ato ilícito doloso, inexistindo contraditório e ampla defesa plenos, pois não é possível ao imputado defender-se no sentido da ausência de elemento subjetivo. (…)



    As exceções à prescritibilidade estão única e exclusivamente previstas na Constituição Federal, no campo punitivo penal, nos incisos XLII e XLIV do artigo 5º. (...)



    Não seria razoável que, considerando-se as mesmas condutas geradoras tanto de responsabilidade civil como, eventualmente, de responsabilidade penal, houvesse imprescritibilidade implícita de uma única sanção pela prática de um ilícito civil e não houvesse na esfera penal, que é de maior gravidade.



    Em face da segurança jurídica, portanto, nosso ordenamento jurídico afasta a imprescritibilidade das ações civis patrimoniais, quanto mais, na presente hipótese onde o título executivo foi formado perante a Corte de Contas, sem a realização do devido processo legal perante órgão do Poder Judiciário. (…)



    A questão principal, portanto, é o reconhecimento de que não há previsão constitucional expressa de imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas. (…)



    A ressalva que permaneceu no § 5º do art. 37 da CF (ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento), mesmo após a retirada da expressão QUE SERÃO IMPRESCRITÍVEIS, teve por finalidade evitar, principalmente, uma anomia em relação à possibilidade de ressarcimento ao erário em face de responsabilização pela prática de eventuais atos ilícitos, enquanto ainda não tipificados pela lei exigida no § 4º do art. 37 da CF como atos de improbidade administrativa.



    A ressalva prevista no § 5º do art. 37 da CF não pretendeu estabelecer uma exceção implícita de imprescritibilidade, mas obrigar constitucionalmente a recepção das normas legais definidoras dos instrumentos processuais e dos prazos prescricionais para as ações de ressarcimento do erário, inclusive referentes a condutas ímprobas, mesmo antes da tipificação legal de elementares do denominado ato de improbidade (Decreto 20.910/1932, Lei 3.164/1957, Lei 3.502/1958, Lei 4.717/1965, Lei 7.347/1985, Decreto-Lei 2.300/1986); mantendo, dessa maneira, até a edição da futura lei e para todos os atos pretéritos, a ampla possibilidade de ajuizamentos de ações de ressarcimento” (voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do RE n. 636.886-RG, Plenário, DJe 24.6.2020, 
fls. 9-20).



    O Ministro Alexandre de Moraes concluiu:



    “...entendo que, no caso, não há que se falar em imprescritibilidade, aplicando-se, integralmente, o disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional c/c art. 40 da Lei 6.830/1980, que rege a Execução Fiscal e fixa em cinco anos, respectivamente, o prazo para a cobrança do crédito fiscal e para a declaração da prescrição intercorrente” (voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.886-RG, Plenário, DJe 24.6.2020, fl. 21).



    11. Embora a apreciação do Tema n. 899 tenha se limitado a assentar a prescrição quinquenal, nos termos da Lei n. 6.830/1980, a partir da formação definitiva do título executivo, que é a decisão final do Tribunal de Contas, aspectos referentes à prescrição intercorrente na formação do débito também foram objeto de manifestação no voto do Ministro Gilmar Mendes, no mesmo sentido da jurisprudência prevalecente neste Supremo Tribunal.



    O Ministro Gilmar Mendes explicitou os marcos interruptivos da prescrição quinquenal decorrentes da interpretação sistemática da legislação infraconstitucional sobre o exercício de ação punitiva pela Administração Pública federal (Lei n. 9.873/1999), da Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União (Lei n. 8.443/1992), da Lei sobre Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), incluída a Lei de Execuções Fiscais (Lei n. 6.830/1980).



    Na linha da jurisprudência, concluiu pela: a) prescrição quinquenal entre a data da prestação de contas (voluntária) e o início da fase preliminar da tomada de contas, definido pela decisão pela qual se determina a citação ou a notificação do interessado ou responsável (art. 1º da Lei n. 9.873/1999 c/c inc. III do art. 23 da Lei n. 8.429/1992); b) interrupção da prescrição: b.1) pela decisão pela qual se determina a citação ou notificação do interessado ou responsável e por qualquer ato inequívoco que importe apuração do fato; b.2) pela decisão condenatória recorrível e por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória na Administração Pública federal (interpretação sistemática do art. 10 da Lei n. 8.443/1992 c/c art. 2º da Lei n. 9.873/1999, conforme o voto do Ministro Gilmar Mendes no julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.886-RG, Plenário, DJe 24.6.2020).



    Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que os prazos prescricionais das pretensões punitiva e de ressarcimento do erário, nos órgãos de controle, são regidos pela Lei n. 9.873/1999. Nesse sentido, por exemplo, os recentes julgados da Primeira Turma deste Supremo Tribunal:



    “MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRESCRIÇÃO DAS PRETENSÕES PUNITIVA E DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO: CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(MS n. 38.288-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.8.2022).



    “Direito Administrativo. Mandado de Segurança. Decadência. Prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas da União (TCU). Inocorrência. 1. Mandado de segurança impetrado por associação beneficente de direito privado condenada a ressarcir danos causados à União por irregularidades no uso de verbas federais. 2. No julgamento do Recurso Extraordinário 636.886 (Tema 899 da repercussão geral), em 20.04.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal definiu que a hipótese excepcional de imprescritibilidade prevista no art. 37, § 5º, da Constituição não se caracteriza em caso de pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas, porque a condição de que haja ato doloso de improbidade administrativa, assim reconhecido por juízo competente, não se faz presente. Não foi realizada modulação dos efeitos temporais dessa decisão, de modo que não cabe afastar a aplicação da tese ao presente caso. Precedentes. 3. A prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, que fixa o prazo de 5 (cinco) anos a contar da data da prática do ato. Embora se trate, aqui, de pretensão de ressarcimento ao erário, e não de imposição de sanções, entendo que a referida lei representa a regulamentação mais adequada a ser aplicada por analogia. No caso concreto, ocorreram diversos fatos interruptivos do lapso prescricional, que impedem o seu reconhecimento. 4. O reconhecimento da ocorrência de prescrição pressupõe a identificação de período de inércia, imputável ao órgão processante, que seja superior ao prazo prescricional assinado em lei. No caso presente, o relatório final da tomada de contas no Ministério do Trabalho e Emprego foi proferido em 10.04.2013, menos de 5 (cinco) anos depois da apresentação de defesa administrativa, o que ocorreu em 16.05.2008. Desse modo, não constato a ocorrência de prescrição. 5. Também não observo a ocorrência de prescrição intercorrente, na forma do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.873/1999, em razão da ausência nos autos de cópia integral do processo de tomada de contas especial. Pelos documentos juntados pela impetrante, não é possível afirmar que, entre 2008 e 2013, o processo administrativo tenha permanecido paralisado, sem nenhum despacho por mais de 3 (três) anos. 6. Segurança denegada, prejudicado o Agravo Interno” (MS n. 36.780, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o Acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.2.2022). 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA LEI 9873/1999 AO CASO. PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. OCORRÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Aplica-se a Lei 9873/1999 aos casos analisados pelo Tribunal de Contas da União no que se refere à prescrição e aos seus marcos interruptivos. Precedentes de ambas as Turmas. 2. No caso concreto, está evidenciada a ocorrência de atos inequívocos que importaram na apuração dos fatos, suficientes para interromper a alegada prescrição, na forma do art. 2º, II, da Lei 9873/1999. 3. Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pela parte e, consequentemente, não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é inviável a presente ação mandamental. 4. Mandado de Segurança denegado” (MS n. 35.971, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o Acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.11.2021).



    12. No caso agora analisado, o que se discute é a consumação da prescrição intercorrente para a exigibilidade de futuro título executivo, a partir do decidido nos acórdãos apontados como coatores.



Ausência de prescrição na espécie



    13. Na espécie vertente, o Convênio n. 9/2006 (SIAFI n. 556728) foi firmado com o Ministério da Saúde em 11.4.2006, quando o impetrante era presidente da Fundação de Estudos e Pesquisas em Administração – Fepad (mandato de 20.7.2004 a 23.10.2007), para implantação do projeto “Jornadas do Conhecimento: aprendendo e fazendo a saúde coletiva”.



    Encerrado o mandato do impetrante na presidência daquela fundação, foi sucedido por Cláudio de Moraes Machado, que a presidiu até 23.6.2008, quando designado Mamede Said Maia Filho como administrador provisório da entidade em decorrência de processo de extinção da fundação convenente.



    Em 26.7.2007, durante o mandato do impetrante como presidente da Fepad, o Ministério da Saúde, pelo Fundo Nacional da Saúde, realizou inspeções na convenente, tendo sido encontradas as seguintes irregularidades:



    “a) ausência de prestação de contas parcial do convênio;



    b) não aplicação dos recursos recebidos no mercado financeiro (em afronta ao art. 20 da IN STN 1/1997 e cláusula segunda, inciso II, item 2.11 do Termo do Convênio); e



    c) transferência dos recursos da conta específica do convênio para a conta administrativa da Fepad (em afronta em afronta ao 
art. 20 da IN-STN 1/1997 e cláusula quarta, parágrafo primeiro do Termo do Convênio)” (e-doc. 5). 



    Realizada nova inspeção em 10.7.2008, identificou-se persistirem as irregularidades apontadas na primeira inspeção.



    Em 28.10.2008, a fundação convenente encaminhou prestação parcial de contas do convênio, com objetivo de receber a terceira parcela de recursos.



    O Convênio n. 9/2006 encerrou-se em 30.9.2009 e previa a apresentação da prestação final de contas até 29.11.2009, conforme cláusula oitava e nona do termo do ajuste e alterações efetuadas por quatro termos aditivos.



     Prestadas as contas pela Fundação de Estudos e Pesquisas em Administração, o Ministério da Saúde entendeu não ter sido comprovado o cumprimento das cláusulas estabelecidas no convênio, concluiu pela não aprovação das contas e determinou a instauração de tomada de contas especial (e-doc. 5).



    A Tomada de Contas Especial n. 324/2010 foi instaurada em 9.11.2010, tendo sido imputada responsabilidade a Cláudio de Moraes Machado pelo prejuízo ao erário correspondente ao valor total dos recursos repassados no Convênio n. 9/2006, nos termos do Relatório de Auditoria n. 1.281/2013.



    Instaurada a fase externa da tomada de contas especial no Tribunal de Contas da União, foi realizada “a individualização das responsabilidades, tendo como base o período de gestão dos dirigentes máximos da Fepad e a relação de pagamentos efetuados no âmbito do convênio 9/2006 (...) Foram executadas despesas no valor de R$ 26.758,42 no período de gestão do Sr. Floriano Pastore Júnior, que ocupou o cargo de dirigente máximo da Fepad de 20/7/2004 a 23/10/2007, e de R$ 76.968,96 no período do Sr. Cláudio de Moraes Machado, que ocupou o cargo de 23/10/2007 a 23/6/2008” (e-doc. 5).



    A citação do impetrante deu-se em 5.10.2016 (e-doc. 4).



    Pelo Acórdão n. 4.815/2021, o impetrante foi condenado pela Primeira Câmara do Tribunal de Contas da União a ressarcir a União na quantia de R$ 26.758,42 (vinte e seis mil setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e dois centavos) e pagar multa no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valores a serem corrigidos monetariamente (e-doc. 10). 



    Contra esse acórdão foi oposto embargos de declaração, rejeitados, e interposto recurso de reconsideração, desprovido nos termos da seguinte ementa:



    “SUMÁRIO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONVÊNIO. CONTAS IRREGULARES. DÉBITO. MULTA. RECURSOS DE RECONSIDERAÇÃO. CONHECIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS DE UM DOS RECORRENTES. PROCEDÊNCIA PARCIAL DAS ALEGAÇÕES DE OUTRO RECORRENTE. NÃO PROVIMENTO A UM RECURSO E PROVIMENTO PARCIAL A OUTRO. REDUÇÃO DO DÉBITO E DA MULTA” (e-doc. 13).



    Esse entendimento foi mantido em embargos de declaração (Acórdão n. 4.198/2022-TCU-1a Câmara).



    14.  Na espécie, mesmo se adotado o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1º da Lei n. 9.873/1999, o decurso desse prazo não se consumou entre os eventos processuais analisados, não se havendo cogitar de inércia dos órgãos de controle.



    O impetrante afirma “verifica[r]-se o transcurso de quase sete anos entre o início da contagem do prazo prescricional (29/11/2009) e a primeira comunicação direcionada ao Impetrante (5/10/2016)” e que “a incidência de marco interruptivo da prescrição, em relação ao Impetrante, ocorreu somente durante a fase externa da tomada de contas especial, quando foi citado a 
defender-se acerca das irregularidades a ela imputadas, portanto quando passados mais de cincos anos do termo inicial” (fl. 22, e-doc. 1).



    Diferente do que sustentado nesta impetração, entre 29.11.2009 e 5.10.2016 foram praticados atos inequívocos de apuração dos fatos investigados pela Administração Pública, aptos a interromperem a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário (inc. II do art. 2º da Lei n. 9.873/1999).



     Esta a sucessão dos atos de apuração, incontroversos conforme os termos da inicial e das informações prestadas pelo Tribunal de Contas da União, a serem considerados, observados os marcos interruptivos da prescrição, como ocorrido:



    “Relatório do Tomador de Contas Especial 324/2010 do Fundo Nacional de Saúde. Imputação de débito. 25/11/2010.



    Relatório de Auditoria 1281/2013 da Controladoria-Geral da União (CGU). Imputação de débito. 16/9/2013.



    Certificado de Auditoria 1281/2013 da CGU. Irregularidade das contas. 16/9/2013.



    Parecer do Dirigente do Órgão de Controle Interno 1281/2013. Irregularidade das contas. 16/9/2013.



    Pronunciamento do Ministro de Estado da Saúde. Irregularidade das contas. 16/12/2013. 



    Autuação do processo de tomada de contas especial no âmbito do TCU. 31/1/2014. 



    (...)



    Citação e audiência do sr. Floriano Pastore Júnior por meio do Ofício 0570/2016-TCU/SecexSaúde. 3/10/2016” (e-doc. 29).



    Destaque-se o parecer da unidade técnica do Tribunal de Contas da União no sentido de que, no caso, “não houve a ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões ressarcitória e punitiva sob o regime do art. 1º, caput, da Lei 9.873/1999, nem mesmo a prescrição intercorrente de que trata o art. 1º, § 1º, da referida lei” (fl. 27, e-doc. 13).



    15. Anota-se não se aplicar ao caso a jurisprudência da Primeira Turma deste Supremo Tribunal no sentido de que “a interrupção da prescrição por ato inequívoco que importe apuração do fato exige identidade entre as irregularidades investigadas e aquelas que futuramente venham a justificar a condenação do responsável ” (MS n. 37.834-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.4.2022).



    Na espécie vertente, a sanção aplicada pelo Tribunal de Contas da União ao impetrante decorreu de fato inequivocamente apurado desde a instauração da tomada de contas especial pelo Ministério da Educação.



    A situação de, na fase interna da tomada de contas especial, ter sido imputada a responsabilidade pelo dano ao erário apenas a Cláudio de Moraes Machado não modifica o quadro descrito e a comprovação de que o fato investigado naquela fase é e sempre foi o descumprimento do Convênio n. 9/2006.



    Como se tem nos documentos havidos nos autos, o Tribunal de Contas da União cuidou de individualizar a responsabilidade pelas irregularidades na execução daquele convênio, atribuindo ao impetrante apenas aquelas identificadas no período que presidiu a Fundação de Estudos e Pesquisas em Administração, pelo que comprovada a identidade entre as irregularidades investigadas e aquelas que justificaram a condenação do impetrante.



    16. Não se comprova ilegalidade ou abuso de poder do órgão de Contas competente para o desempenho de fiscalização e conclusão sobre o convênio.



    As circunstâncias expostas no cenário apresentado demonstram não ter havido paralisia ou desídia dos órgãos de controle a comprovarem a alegada prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário, considerados os marcos temporais disciplinados na Lei n. 9.873/1999 e no atual entendimento desta Casa. 



    A atuação do Tribunal de Contas da União no caso é exercício do dever de fiscalizar e adotar as medidas necessárias ao cumprimento de suas funções, não sendo faculdade institucional, menos ainda podendo ser considerada abusiva a atuação obrigatória do órgão de controle.



    17. Ausente, portanto, demonstraç